Tribunal: TJES
Processo: 5005739-37.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005739-37.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EVANILDA ALVES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005739-37.2024.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDOS: EVANILDA ALVES DOS SANTOS e ANTONIO BROMMOCHENKIS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN. CONTROVÉRSIA ACERCA DO REAL INFRATOR. TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Cuida-se de
AÇÃO
proposta por
EVANILDA ALVES DOS SANTOS
e
ANTONIO BROMMOCHENKIS
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN-ES,
aduzindo a 1º requerente que existe uma infração vinculada à sua CNH (LI00007206), porém não era a condutora da motocicleta HONDA/CG 125 Titan, placa MTT3D44 no momento, posto que foram cometidas pelo 2º autor. Busca, assim, seja retirada a pontuação da referida infração de sua CNH, bem como seja declarado nulo o Processo Administrativo de Cassação do direito de dirigir 2023-LPT42.

Em contestação (ID 11491484), o requerido alega a regularidade do procedimento, bem como a responsabilidade solidária do antigo proprietário no cometimento das infrações.

A sentença (ID 11491492) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para:

I. DECLARAR a nulidade da infração de trânsito LI00007206 em relação à primeira Requerente, Evanilda Alves dos Santos;

II. DETERMINAR que o Requerido proceda à exclusão definitiva das referidas infrações do prontuário/CNH de Evanilda Alves dos Santos, bem como dos pontos a elas relacionados;

III. DETERMINAR que o Requerido realize a transferência das infrações e respectivos pontos para o prontuário/CNH do segundo Requerente, Antonio Brommochenkis, reconhecido como o real condutor do veículo no momento das infrações;

V. CONFIRMAR a tutela antecipada anteriormente concedida, tornando-a definitiva, mantendo a multa diária fixada na decisão liminar no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada ente requerido, limitada ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos dos artigos 536, § 1º e 537, caput do Código de Processo Civil, em caso de descumprimento da presente decisão;

VI. DETERMINAR que o valor total da multa seja calculado em liquidação de sentença, considerando o período compreendido entre a data estabelecida para cumprimento da liminar e a data efetiva da regularização da situação da primeira Requerente, respeitado o limite de 60 (sessenta) salários mínimos para cada Requerido.

Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”.

O requerido apresentou Recurso Inominado (ID 11491493), reiterando os termos da defesa.

Os autores não apresentaram contrarrazões ao recurso ofertado (ID 11491496).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo pela manutenção da r. sentença.

Em se tratando de indicação de real condutor, o art. 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 7º. Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

Entretanto, a presunção estabelecida no dispositivo supra é relativa, eis que eventual preclusão administrativa para a indicação do condutor do veículo que foi multado não impede que o interessado deduza a sua pretensão perante o Poder Judiciário, face ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, CRFB/88).

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB.
PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL.
QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que
o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial
. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito. (STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)
(grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Embora o Código de Trânsito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo 257 do CTB), é conveniente destacar que
a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa
. Isso porque,
em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88
. 2. Apelação provida. (...) Na hipótese, verifico que há declaração nos autos que a infração foi cometida por Antônio Carlos de Paula Figueiredo (evento 1, DECL8). Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa,
uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o veículo no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de norma infraconstitucional (art. 257, §7º, do CTB), mas também com fundamento em dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da CF
). Dessa forma, competia ao sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional. Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, nos termos da orientação da constante da Súmula 126/STJ. (RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021).
(grifo nosso)

Somado a isto, verifico que o infrator figura no polo ativo e foi apresentada declaração assinada afirmando ser o real condutor no momento da infração LI00007206 (ID 11491230). Tais fatos evidenciam o interesse das partes em solucionar a controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil.

Assim, reconheço a autoria de
ANTONIO BROMMOCHENKIS
pelo auto de infração de nº LI00007206. As pontuações decorrentes dos referidos autos devem ser retiradas do registro da CNH de
EVANILDA ALVES DOS SANTOS
e serem transferidas para o verdadeiro infrator, na forma ora exposta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)